Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008771-35.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 10006688-67.2021.8.11.0020, movido por ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a penhora do veículo de propriedade da empresa Agravante, todavia, mas manteve a restrição via Renajud.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante sustentando que “resta preenchido os requisitos para a concessão da liminar, para desbloqueio imediato do veículo em discussão, pois houve a comprovação da propriedade, a ausência de vínculo pela dívida exequenda, bem como a ausência de fraude a execução.”
Afirma que a manutenção da decisão, tal como prolatada, acarretará graves prejuízos irreversíveis à Recorrente, pois “foi condenada à transferência do referido bem no prazo de 30 dias, sob pena de multa, conforme sentença anexa.”
Segue argumentado que, “apesar de atendido todos os requisitos para a concessão da tutela em sua integralidade, direito, perigo de danos, propriedade do veículo, terceira de boa-fé, ausência de fraude a execução, não houve pelo magistrado singular o desbloqueio do veículo via renajud, devendo o bem ser desbloqueado, acolhendo o presente agravado, concedendo a tutela integral.”
Assevera que, nos autos do processo n.o 5421439-84.2020.8.09.0002, foi condenada a transferir veículo para terceira empresa. Contudo, aduz que a obrigação é impossível de ser cumprida, em razão da restrição judicial.
Fortes nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser revogado o desbloqueio do veículo objeto dos autos via sistema RENAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Codex, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência desses pressupostos.
Com efeito, embora seja incontroverso o fato de a empresa Agravante ser proprietária do veículo, posto que, como bem observado pelo Juiz singular, o veículo SCANIA/T124GA4X2NZ 400 foi sub-rogado à Recorrente no processo n.o 391646-69.2021.8.09.0002, que tramitou no Estado de Goiás, o que confere plausibilidade ao direito alegado, não vejo o perigo de dano ou urgência a justificar seja agregado efeito ativo a este recurso. Asituação comporta aguardar o célere trâmite do instrumental, quando oferecerá maior clareza para análise mais segura da pretensão.
Por essas considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,11 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora